Tribunal: TJES
Processo: 5018250-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018250-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDELMAR BREDA DA SILVA

AGRAVADO: DALVINA SOUZA MACHADO SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018250-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDELMAR BREDA DA SILVA

AGRAVAD
A
: DALVINA SOUZA MACHADO SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM SENTENÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE CERTIDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença oriunda de ação de divórcio litigioso, rejeitou impugnação do executado e autorizou o prosseguimento da execução de pensão alimentícia fixada em R$ 5.000,00 mensais, estabelecida em tutela de urgência até a partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta contra a sentença possui efeito suspensivo automático apto a impedir o cumprimento provisório; (ii) estabelecer se a verba executada possui natureza alimentar ou compensatória; (iii) determinar se é exigível caução prévia para o prosseguimento da execução; (iv) verificar a necessidade de certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo em processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que fixa alimentos e concede tutela provisória enquadra-se nas exceções do art. 1.012, § 1º, II e V, do CPC, produzindo efeitos imediatos e afastando o efeito suspensivo automático da apelação.

4. O cumprimento provisório é cabível quando o recurso não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, sendo desnecessária a demonstração de trânsito em julgado.

5. A verba fixada possui natureza alimentar, pois visa assegurar a subsistência da exequente enquanto não realizada a partilha de bens.

6. A mera interposição de apelação não impede o cumprimento provisório, cabendo à parte interessada requerer eventual efeito suspensivo por meio próprio.

7. A caução prevista no art. 520, IV, do CPC não constitui requisito para o início do cumprimento provisório, sendo exigível apenas para levantamento de valores ou atos que possam causar dano, podendo ainda ser dispensada em razão da natureza alimentar do crédito (art. 521, I, do CPC).

8. Em processos eletrônicos, é dispensada a juntada de certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, conforme art. 522, parágrafo único, do CPC.

9. A interposição do recurso não configura litigância de má-fé, por representar exercício regular do direito de defesa, ausente demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que fixa alimentos e concede tutela provisória é imediatamente exequível, não se sujeitando ao efeito suspensivo automático da apelação. 2. O cumprimento provisório independe de caução para seu início, sendo esta exigível apenas para levantamento de valores, podendo ser dispensada em créditos de natureza alimentar. 3. A apelação não impede o cumprimento provisório quando ausente efeito suspensivo, cabendo à parte requerê-lo pelos meios adequados. 4. Em processo eletrônico, é desnecessária a apresentação de certidão de interposição de recurso para o cumprimento provisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, caput e § 1º, II e V; 1.012, § 3º; 520, caput e IV; 521, I; 522, parágrafo único; 80.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, AG 5022023-26.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025; TJDF, AI 0701951-11.2025.8.07.9000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 11.09.2025; TJMT, AI 1028248-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025; TJRS, AI 5370268-71.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 13.03.2025; TJMA, AgInt-AI 0820477-89.2022.8.10.0000, Rel. Des. José de Ribamar Castro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
EDELMAR BREDA DA SILVA
, ver reformada a decisão (ID 79107662) que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5000489-59.2025.8.08.0039) requerido por
DALVINA SOUZA MACHADO SILVA
, rejeitou a Impugnação por ele apresentada.

Irresignado (ID 16689347), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o recurso de apelação interposto contra a sentença originária (nº 0000026-81.2020.8.08.0039) é dotado de efeito suspensivo automático (
ope legis
), o que impediria o cumprimento provisório; (ii) a natureza “compensatória” e não “alimentar” da verba executada, o que a afastaria das exceções que permitem a execução imediata; (iii) a imprescindibilidade de que a agravada preste caução idônea antes do prosseguimento dos atos executivos; e (iv) a falta de certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, requisito que entende obrigatório .

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão vergastada, e, ao final, o provimento integral do agravo.

A decisão de ID 16868910
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
.

Contrarrazões no ID 17033379, pelo desprovimento do recurso, sustentando o caráter alimentar da verba e o intuito protelatório da insurgência.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 5000489-59.2025.8.08.0039) instaurado por
DALVINA SOUZA MACHADO
(Agravada) em face de
EDELMAR BREDA DA SILVA
(Agravante).

O procedimento executivo visa o recebimento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, fixada na sentença (ID 16201783) proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 0000026-81.2020.8.08.0039.

Consta da referida sentença que o Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos daquele feito, deferiu “tutela de urgência” para condenar o Agravante ao pagamento de “pensão alimentícia” em favor da Agravada, no valor supracitado, a ser pago até a efetivação da partilha de bens.

Inconformado com a sentença, o Agravante interpôs Recurso de Apelação (ID 73223488), pendente de julgamento.

Instaurado o Cumprimento Provisório, o Agravante apresentou Impugnação (ID 75913190), sustentando, em síntese: i) a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o Recurso de Apelação interposto é dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), conforme a regra do art. 1.012, caput, do CPC, defendendo, ainda, que a verba executada possui natureza “compensatória” e não “alimentar”, não se enquadrando, portanto, nas exceções legais que admitem a execução imediata (art. 1.012, § 1º) e ii) a imprescindibilidade de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC, como condição para o prosseguimento da execução.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas proferiu a decisão interlocutória ora agravada (ID 79107662), por meio da qual rejeitou a Impugnação.

Para tanto, o magistrado singular fundamentou que: i) em relação ao efeito suspensivo, “caberia ao executado demonstrar que obteve a concessão do efeito suspensivo, o que não foi comprovado nos autos”, e que “A mera interposição do recurso não é suficiente para obstar o início do cumprimento provisório” e ii) quanto à caução, considerou a argumentação “prematura”, pois a garantia “não é requisito para o início e o processamento do cumprimento provisório, mas sim para a liberação de valores", o que seria analisado em “momento futuro”.

É contra esta decisão, proferida no bojo do Cumprimento Provisório, que se insurge o presente Agravo de Instrumento.

Portanto, a controvérsia instaurada neste agravo de instrumento diz respeito à possibilidade de cumprimento provisório de sentença que condenou o agravante ao pagamento de pensão alimentícia em favor da agravada, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, deve-se aferir se a apelação interposta nos autos principais possui efeito suspensivo automático capaz de sobrestar o cumprimento provisório e se é exigível a prestação de caução pela exequente.

O Agravante defende a aplicação da regra geral do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, que confere efeito suspensivo automático à apelação. Contudo, o § 1º do mesmo dispositivo legal elenca uma série de exceções, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.

Analisando a sentença originária, verifica-se que o Juízo
a quo
foi expresso ao fundamentar a condenação da verba de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ora executada:

“Por fim, pretende a parte requerida em sede de tutela o arbitramento de pensão alimentícia em seu favor, pois desde a propositura da ação o autor é quem administra os bens do casal.

De fato, verifico que os bens foram administrados pelo autor desde a separação de fato do casal, sem qualquer recebimento de valor pela parte requerida.

Firme nesse sentido,
defiro a tutela de urgência pretendida
, para o fim de condenar o autor ao pagamento de
pensão alimentícia
a requerida à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até que seja efetuada a partilha de bens, cujo o valor deve ser pago até o dia 15 de cada mês.”

Como se depreende, a sentença exequenda enquadra-se, simultaneamente, em duas exceções legais ao efeito suspensivo: a condenação para pagar
alimentos
(art. 1.012, § 1º, II, CPC) e a
concessão de tutela provisória
(art. 1.012, § 1º, V, CPC).

Em ambos os casos, a lei processual é clara ao determinar a produção imediata dos efeitos da sentença, autorizando, por conseguinte, o Cumprimento Provisório, nos exatos termos do art. 520,
caput
, do CPC, que se refere a recurso
desprovido
de efeito suspensivo.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à imediata exequibilidade das verbas de natureza alimentar e das decisões que concedem tutela provisória:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que permitiu o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública, referente à implantação de benefício previdenciário de aposentadoria especial com averbação de tempo de serviço especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de trânsito em julgado da sentença impede o cumprimento provisório para a implantação de benefício previdenciário contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O cumprimento provisório de sentença é cabível, conforme o art. 520 do CPC, mesmo que a decisão de primeira instância esteja pendente de recurso sem efeito suspensivo automático. 4. Em matéria previdenciária, os recursos de apelação contra sentenças que concedem ou restabelecem benefícios não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, inc. V, do CPC, dada a natureza alimentar e de subsistência da verba. 5. A sentença que reconhece o direito à implantação de benefício previdenciário se enquadra como concessão de tutela provisória ou decisão que produz efeitos imediatos, autorizando o cumprimento provisório.
6. O cumprimento provisório ocorre sob a responsabilidade do exequente, que deve estar ciente da possibilidade de reversão da decisão e dos eventuais ônus decorrentes, conforme o art. 520, inc. III, do CPC. 7. A exigência de trânsito em julgado para o pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no art. 100, § 3º, da CF/1988, refere-se ao pagamento de atrasados via precatório, e não à implantação do benefício, que possui natureza distinta. lV. DISPOSITIVO E TESE:8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. É cabível o cumprimento provisório de sentença para a implantação de benefício previdenciário contra a Fazenda Pública, pois a apelação não possui efeito suspensivo automático, dada a natureza alimentar da verba, distinguindo-se do pagamento de atrasados que exige trânsito em julgado. -----------Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3º; CPC, art. 520; CPC, art. 520, inc. III; CPC, art. 1.012, § 1º, inc. V; CPC, art. 1.015, p.u.Jurisprudência relevante citada: TRF4, apelação Cível Nº 5003289-71.2023.4.04.9999, 10ª Turma, Rel. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 01.09.2023. (TRF 4ª R.; AG 5022023-26.2025.4.04.0000; RS; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 24/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. De acordo com o artigo 1.012, § 1º, V, e §2º do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3º do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AI 0701951-11.2025.8.07.9000; Ac. 2043412; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 11/09/2025; Publ. PJe 07/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA (ART. 1.012, § 1º, V, CPC).
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL (ART. 522, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CPC). DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que recebeu pedido de cumprimento provisório de sentença em Ação Civil Pública, determinando a intimação pessoal do Prefeito e da Secretária Municipal de Educação para cumprimento da obrigação de disponibilizar profissional de apoio escolar a menor com necessidades especiais. II. Questão em discussão 2. Definir se é cabível o cumprimento provisório da sentença que confirmou tutela de urgência, quando ainda pendentes embargos de declaração, bem como analisar a necessidade de certidão de interposição de recurso e a alegação de litigância de má-fé. III. Razões de decidir
3. A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos, independentemente da interposição de embargos de declaração ou de recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.
4. Em processo eletrônico, não se exige a apresentação de certidão de interposição recursal para fins de cumprimento provisório (CPC, art. 522, parágrafo único). 5. O cumprimento da obrigação judicial que assegura direito fundamental à educação não configura risco de lesão grave ao erário, sendo descabida a suspensão da execução provisória. 6. A divergência interpretativa sobre a aplicabilidade dos requisitos legais não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. Tese de julgamento: 1. A sentença que confirma tutela provisória é imediatamente exequível, ainda que pendentes embargos de declaração ou recurso de apelação (CPC, art. 1.012, § 1º, V). 2. Em processo eletrônico, é desnecessária a juntada de certidão de interposição recursal para o cumprimento provisório da sentença (CPC, art. 522, parágrafo único). 3. O cumprimento de decisão judicial que assegura direito fundamental não configura lesão grave ao erário. 4. A mera divergência jurídica não caracteriza litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, § 1º, V, e 522, parágrafo único, II. (TJMT; AI 1028248-05.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Jones Gattass Dias; Julg 19/09/2025; DJMT 19/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL.
TERMO INICIAL E APELAÇÃO INTERPOSTA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Os efeitos da sentença que condena ao pagamento de alimentos retroagem à data da citação, na expressa dicção da Lei (art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 - em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. ), não havendo qualquer sorte de relativização no título exequendo (V. G., modulação de efeitos).
2. A apelação interposta contra sentença que condena à prestação de alimentos não tem efeito suspensivo, produzindo seus efeitos imediatamente, nos termos do art. 1.012, § 1º, II, do CPC, e o apelo ofertado pelo alimentante sequer subiu à instância superior, com o que se mostra possível a instauração e o processamento do pedido de cumprimento provisório agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 5370268-71.2024.8.21.7000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 13/03/2025; DJERS 14/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALIMENTOS. EFEITOS IMEDIATOS.
RECURSO IMPROVIDO.
I. É cabível a aplicação do art. 1.012 do CPC/2015, que mantém o efeito suspensivo da apelação como regra no sistema. Ocorre que nos termos do artigo 1.012, § 1º, II, a sentença que condena ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos, o que é o caso da espécie. Ademais, o § 2º estabelece que nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença, o que foi feito pela ora agravada.
II. Enseja a negativa de provimento ao Agravo Interno a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada. Agravo Interno que se nega provimento. (TJMA; AgInt-AI 0820477-89.2022.8.10.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José de Ribamar Castro; DJNMA 14/06/2023)

Desse modo, a tese principal do Agravante, de inexigibilidade da obrigação não subsiste, pois a apelação do agravante não possui o condão de suspender a execução dos alimentos fixados sob o manto da tutela provisória.

No que tange ao pedido subsidiário de caução, o magistrado singular, na decisão agravada, agiu com acerto ao considerar a argumentação “prematura”.

O art. 520, IV, do CPC exige caução para “o levantamento de depósito em dinheiro” ou para atos que causem grave dano. A decisão agravada apenas rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento, não havendo, por ora, ordem de levantamento de valores. O magistrado singular foi claro ao registrar que “quando e se houver valores a serem levantados, este juízo analisará a necessidade da caução”, agindo em estrita conformidade com o dispositivo legal.

Ademais, cumpre registrar que o art. 521, I, do CPC, estabelece que a caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, o que, conforme fundamentado na sentença originária, é a hipótese dos autos. Na espécie, restou cristalino que os valores visam suprir as necessidades básicas da agravada, que se encontra privada de recursos enquanto o agravante administra o patrimônio comum.

Ressalta-se, outrossim, a alegação de nulidade por falta de certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo (art. 522, parágrafo único, II, do CPC) é descabida em se tratando de processo eletrônico, conforme expressa previsão legal e entendimento consolidado.

Quanto ao pleito de condenação do recorrente às penas da litigância de má-fé, veiculado pela agravada em suas contrarrazões, verifico que a pretensão não comporta acolhimento. Isto porque a interposição do presente recurso configura, em essência, o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, assegurados constitucionalmente. Na linha do entendimento perfilhado por esta Corte, a mera divergência interpretativa acerca da aplicabilidade dos dispositivos legais ou a tentativa de reforma de ato judicial desfavorável não consubstanciam, isoladamente, o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório exigidos pelo art. 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, inexistindo prova estreme de dúvidas quanto à conduta temerária ou à alteração intencional da verdade dos fatos, deve ser afastada a referida sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
EDELMAR BREDA DA SILVA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.